Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702563-72.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OCELIO FERREIRA GOMES, CONDOMINIO IMPERIO DOS NOBRES APELADO: CONDOMINIO IMPERIO DOS NOBRES, OCELIO FERREIRA GOMES D E S P A C H O A apelação do Réu (ID 12969422), que não é beneficiário da justiça gratuita, não veio instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte ré/recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator